Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-05.2024.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007048-05.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE ARRUDA ROHLING - CPF: 836.616.621-04 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – EXAME DE IMAGEM ISOLADO NÃO CONFIGURA CONHECIMENTO TÉCNICO DO SEGURADO – SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional ânuo às ações de cobrança fundadas em contrato de seguro, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e da Súmula 101 do STJ.

O termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias decorrentes de invalidez funcional permanente, é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, consoante inteligência da Súmula 278 do STJ.

O mero diagnóstico clínico ou exame de imagem não possui aptidão, por si só, para configurar ciência inequívoca da invalidez, exigindo-se, para tanto, laudo técnico conclusivo emitido por profissional especializado, que ateste o caráter permanente e irreversível da lesão.

Somente com a realização da perícia médica judicial, que reconheceu a limitação funcional definitiva e sua repercussão sobre a capacidade laborativa, consolidou-se a ciência do sinistro, momento em que se iniciou a fluência do prazo prescricional.

Ajuizada a ação dentro do interregno de um ano contado da conclusão pericial, revela-se tempestiva a pretensão indenizatória deduzida em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO JOSÉ ARRUDA ROHLING, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de cobrança de indenização securitária nº 1007048-05.2024.8.11.0055, movida em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, §1º, II, alínea “b” do Código Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o recorrente alega que a decisão de primeiro grau ignorou a correta interpretação do termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do STJ, que estabelece ser este a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Sustenta que o prazo prescricional não poderia ter como marco inicial a data do exame de imagem realizado em 12.11.2021 (ID 157284248), como fixado na sentença, por se tratar de documento técnico incompreensível ao leigo, que não possibilita a ciência inequívoca da extensão e permanência da lesão.

Afirma que somente com a entrega do laudo pericial judicial (ID 174407113), datado de 19.09.2024, teve ciência inequívoca de sua incapacidade funcional permanente, sendo este, portanto, o termo inicial adequado para a contagem do prazo prescricional.

Ao final, pede o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar procedente a ação de cobrança securitária

Contrarrazões, no Id. 311026413, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à fixação do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização securitária por invalidez permanente funcional decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

Segundo consta da sentença, considerou-se que o prazo prescricional iniciou-se em novembro de 2021, data do exame de imagem constante do Id. 157284248, a partir da qual o autor já teria tido ciência do evento danoso, sendo a ação ajuizada apenas em 28/05/2024 — fato que levou ao reconhecimento da prescrição.

Entretanto, os autos evidenciam que tal conclusão não merece prevalecer.

De fato, como corretamente consignado na sentença, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas ações de cobrança fundadas em contrato de seguro de vida, aplica-se o prazo prescricional de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, conforme prevê a Súmula 101 do STJ:
“A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Todavia, o ponto nodal da controvérsia reside na fixação do termo inicial para contagem desse prazo, que, segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se confunde com a data do surgimento da lesão, mas sim com a ciência inequívoca da sua consolidação e da incapacidade permanente.

É o que dispõe a Súmula 278 do STJ:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

O acórdão paradigma proferido por este Tribunal (TJMT, Apelação Cível nº 1007443-61.2023.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos) consagra exatamente essa distinção entre a constatação da enfermidade e a ciência do seu caráter irreversível, exigindo para esta última elemento técnico conclusivo, como laudo pericial especializado. Transcreve-se:

“Assim, não basta o diagnóstico de uma doença, tampouco a existência de sintomas ou lesões anteriores, sendo necessário que o segurado tenha conhecimento concreto, técnico e seguro de que está definitivamente incapacitado para o labor, com caráter irreversível ou duradouro, circunstância que deve ser devidamente comprovada nos autos”.

E, ainda, o seguinte precedente da Corte Superior:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 178, § 6º DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1º, II, DO CC/2002. INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 278-STJ. INCAPACIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. Aplica-se a prescrição ânua do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC/2002), às ações do segurado contra a seguradora buscando o pagamento de indenização de seguro devida em grupo (Súmula 101/STJ). 2. 'O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.' Súmula n. 278, do STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”
(EDcl no REsp 864.165/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/10/2012).

No presente caso, a sentença considerou como termo inicial da prescrição a data da realização de exame de imagem (ressonância nuclear magnética), sob o fundamento de que ali já havia diagnóstico de lesão no ombro direito. Contudo, conforme bem demonstrado nas razões recursais, a documentação referida não é hábil a demonstrar ciência inequívoca do caráter permanente da lesão, tratando-se apenas de exame técnico, que carece de interpretação médica qualificada e não contém prognóstico clínico.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já enfrentou questão semelhante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA. 1. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido que a amputação de membro configura invalidez permanente notória, podendo-se presumir a ciência do caráter permanente da invalidez desde a data da amputação, independentemente de laudo médico. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AgRg no AREsp 525.161/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016).

Na hipótese dos autos, não se está diante de invalidez notória — a exemplo de amputações ou lesões visíveis e irreversíveis —, sendo exigida, portanto, a produção de prova técnica conclusiva quanto à existência, extensão e caráter permanente da incapacidade.

Somente com a realização do laudo pericial judicial, datado de 19/09/2024 e subscrito por especialista nomeado nos autos, o autor teve conhecimento consolidado da restrição funcional permanente, com descrição de limitação de movimentos articulares, dor crônica, perda de força muscular e impacto definitivo sobre sua atividade laboral.

Logo, é esta a data correta para o início da contagem do prazo prescricional, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Destaca-se ainda julgado recente deste Tribunal de Justiça em situação semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1º, II, b do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ).”
(TJMT – Ap. Cív. 1022137-35.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento: 23/11/2022, DJE 09/12/2022).

Em resumo, ajuizada a ação em maio de 2024, ou seja, menos de um ano após a conclusão pericial (setembro de 2024), não há que se falar em prescrição.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o decreto de prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular instrução e julgamento do mérito da causa.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025